Tribunal: STF
Processo: HC 200529
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de “lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal” –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.